Tribunal: TJSP
Processo: 2027614-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027614-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é impetrante FELIPE
COUTINHO RAIMUNDO, Pacientes KARINI CRISTINA SILVA DOS SANTOS e
PATRICIA LUCENA BATISTA DE AZEVEDO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA DO FORO DE JANDIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.995
Habeas Corpus no 2027614-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Coutinho Raimundo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jandira
Pacientes: Karini Cristina Silva dos Santos e Patricia Lucena Batista de Azevedo

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para a prática
desse delito. Excesso de prazo na formação da culpa.
Inocorrência. Ausência de delongas causadas por desídia do
Juízo ou da acusação. Persistência, ademais, dos pressupostos
da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício dos pacientes, no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Jandira processo no 1501895-81.2019.8.26.0542.
Alega, em síntese, que as pacientes encontram-se presas cautelarmente
desde 05 de julho de 2019, sendo-lhes atribuídas a prática de tráfico de drogas e
associação para a prática desse delito e que sofrem constrangimento ilegal
porque restou caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Pleiteia, então, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 60/63).
Vindas as informações (fls. 66/67), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
71/75).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, observo que as pacientes foram denunciadas como incursas
nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Antidrogas, porque:
“(...) em 05 de Julho de 2019, por volta de 20h45, à Rua
Hildebrando Firmino Lino da Costa, no 108, Jardim Vessoni, nesta
cidade de Jandira, ANDRÉ LUIS ALVES BIZERRA (qualificado a
fls. 09/10), ELMO CERQUEIRA DOS SANTOS (qualificado a fls.
12), PATRÍCIA LUCENA BATISTA DE AZEVEDO(qualificada
a fls. 16/17) e KARINI CRISTINA SILVA DOS SANTOS
(qualificada a fls. 25/26), juntamente com indivíduo ainda não
identificado de alcunha “Japa”, traziam consigo, transportavam,
guardavam e tinham em depósito, para distribuição ao consumo de
terceiros, (a) 52,48kg (cinquenta e dois quilogramas e quatrocentos
e oitenta gramas) de substância entorpecente denominada maconha,
dividida e acondicionada em 150 papelotes, 1 tijolo de maconha na
forma skunk, 991 invólucros plásticos, 3 sacos, 56 tijolos grandes e
14 tijolos pequenos; e (b) 115,36kg (cento e quinze quilogramas e
trezentos
e
sessenta
gramas)
de
substância
entorpecente
denominada cocaína, dividida e acondicionada em 4.296 invólucros
do tipo eppendorf, 113 sacos, 40 tijolos, 44 sacos, 37.199
invólucros do tipo eppendorf e 286 papelotes, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão (fls. 27/32), laudos de constatação
provisórios (fls. 77/8 3 e 84/86), e fotografias (fls. 58/76)” “Consta
também que, até a data de prisão em flagrante, ANDRÉ LUIS
ALVES
BIZERRA
(qualificado
a
fls.
09/10),
ELMO
CERQUEIRA DOS SANTOS (qualificado a fls. 12), PATRÍCIA
LUCENA BATISTA DE AZEVEDO(qualificada a fls. 16/17) e
KARINI CRISTINA SILVA DOS SANTOS (qualificada a fls.
25/26), juntamente com indivíduo ainda não identificado de
alcunha “Japa”,associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito
de entorpecentes”.
Destaco que a análise dos documentos acostados com a exordial
revela inexistir o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar às pacientes seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUGA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF),
considerando cada caso em sua particularidade.2. A
ação penal é de competência do Tribunal do Júri, com
dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - foi
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período
de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí -
GO, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior
demora no término da instrução criminal (...)” (RHC
53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir
qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
A denúncia foi apresentada em 29 de julho de 2019 (fls. 211/214 da
ação originária). As pacientes foram citadas e apresentaram defesa prévia em
18/09/2019 (fls. 311/339), analisadas em 10 de outubro de 2019 (fls.
365/366), ocasião na qual foi designada audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgamento para a data de 12 de novembro de 2019.
Posteriormente, em 06 de novembro de 2019 a denúncia foi recebida
(fls. 384 da ação originária). Na data do ato processual, foi designada
audiência em continuação para o dia 12/12/2019 e na data de 26 de novembro
foram expedidas cartas precatórias para a realização da oitiva das
testemunhas policiais.
Realizada a audiência em continuação, as defesas dos réus opuseram-
se à realização dos interrogatórios antes do retorno das cartas precatórias,
motivo pelo qual os autos aguardam seus cumprimentos.
Observo que o tramite e cumprimento de cartas precatórias demanda
maior tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular, não se
constatando excesso de prazo no presente caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS
OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
FEITO
COMPLEXO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma processual penal
estabeleça prazos para as etapas da persecução criminal, esta
Corte tem firmado o entendimento de que não configura
constrangimento ilegal, a ensejar o deferimento da ordem, a
transposição de tais interregnos em alguns casos, como quando
a delonga é decorrente da complexidade do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
circunstância dos autos, em que houve a necessidade de
expedição de várias cartas precatórias para a oitiva das
testemunhas de defesa e acusação. 7. Writ não conhecido.” (HC
390.309/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
No mais, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria se
mostram suficientes para manter a prisão preventiva. A gravidade do delito é
concreta, a qual decorre de suas próprias circunstâncias associação para o
comércio ilícito de expressiva quantidade de drogas (52,48kg de Cannabis
sativa e 115,36kg de cocaína).
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO
DELITIVA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. OUTRAS AÇÕES PENAIS
EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a
medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do
crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. 3. No particular, a prisão preventiva do paciente está
fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de
garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se (i)
a quantidade e a variedade da substância entorpecente apreendida (150
gramas de crack, 1 grama de cocaína e 5,9 gramas de maconha); e (ii)
dados da sua vida pregressa, notadamente porque responde a outros
processos criminais (receptação e crime de trânsito). Adequação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Nos termos da
orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em
andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula
444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva,
justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública. 6. Inexiste constrangimento ilegal a
ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça. 7.
Habeas corpus não conhecido. (HC 432.924/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social, evitando-se até
mesmo a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
mencionou que as pacientes fazem parte de grupo de risco ou que é portador
de alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária a imediata transferência das pacientes.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027614-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de forma que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
grande quantidade de drogas apreendidas com as pacientes autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR